Tribunal: TJDFT
Processo: 0723732-51.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIVÓRCIO. APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. GRATUIDADE. IMPUGNAÇÃO. CONDIÇÕES FINANCEIRAS. AUMENTO. AUSÊNCIA. ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. DÍVIDAS. PARTILHA. GUARDA UNILATERAL. ALTERAÇÃO. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA.
1. Apreciando o conjunto fático-probatório produzido nos autos, dessume-se que não há comprovação de aumento da capacidade financeira do requerente, de modo a justificar a revogação dos benefícios da gratuidade de justiça a que ora faz jus, sobretudo diante do deferimento desses benefícios, com posterior revogação e restabelecimento por ocasião de Agravo de Instrumento interposto.
2. A obrigação alimentar para com os filhos menores, decorre do dever de sustento dos pais, face ao exercício do poder familiar, conforme as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil, do Código Civil, da Lei de Alimentos (Lei no 5.478/68) e da Constituição Federal.
3. O magistrado, ao apreciar o quantum dos alimentos, deve, de maneira proporcional e razoável, conjugar as necessidades do credor com as possibilidades financeiras do devedor, de modo a assegurar a subsistência das duas partes.
4. Não há se falar em majoração do quantum fixado em sentença a título de alimentos quando o percentual ali definido se mostra totalmente apropriado às necessidades comuns à idade dos menores, além de atender adequadamente ao binômio necessidade/possibilidade demonstrado nos autos.
5. É assente o entendimento de que as dívidas contraídas por um dos cônjuges, sem a necessidade de comprovação da anuência do outro, mas em proveito da unidade familiar, devem ser partilhadas em eventual divórcio.
6. Embora a ex-esposa ré alegue que não tenha anuído às contratações, tampouco tenham os valores sido revertidos em favor da família, nada há nos autos que afaste a presunção de que tais empréstimos não tenham sido contraídos em proveito da família constituída pelas partes à época de sua contratação. Correta a sentença que também partilhou as dívidas.
7. Das provas dos autos, extrai-se que ainda persiste animosidade entre o par parental, retirando qualquer circunstância ou conduta relevante que justifique a alteração do modelo de guarda, tampouco do regime regulamentação de visitas fixados pela sentença recorrida. Certo é que o estreitamento dos laços entre o genitor em questão e seus filhos menores depende apenas de seu esforço e interesse, estando devidamente oportunizados encontros periódicos entres eles com tal intuito.
8. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.